Tribunal: TJDFT
Processo: 0715535-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715535-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LESENILZA LIMA DOS SANTOS, ELAINE CRISTINA LIMA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização monetária pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic) sobre o valor total do débito consolidado (id 191354679 dos autos n. 0711577-05.2023.8.07.0018). A Câmara de Uniformização julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autuado sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000, e fixou a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Intimem-se as partes para manifestarem-se quanto ao julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a sua aplicação no caso concreto no prazo comum de quinze (15) dias. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator